Tribunal: STJ
Processo: 0480443-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058054 - RJ(2025/0480443-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS DELGADO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.

DO
CPP.
PROVAS
NÃO
CORROBORADAS.
ART.
226

RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto em favor de condenado pelo crime do
O recurso.
, do Código Penal, contra decisão monocrática que não conheceu de
art. 157, caput
.
habeas corpus
2.
Agravante condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em
Fato relevante.
regime fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática de roubo em
estabelecimento comercial, com lastro probatório composto principalmente por álbum de
reconhecimento.
3.
Defesa alega nulidade absoluta do reconhecimento
Fundamentos do agravo.
fotográfico realizado na fase policial, por suposta inobservância do
do CPP.
art. 226
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada invalidade do
reconhecimento autoriza, na via estreita do
e de seu agravo regimental, o
habeas corpus
afastamento da condenação em segundo grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem consignou que o reconhecimento fotográfico observou os
parâmetros do
do CPP porque foi formalizado em álbum de reconhecimento.
art. 226
6. A materialidade e a autoria do delito foram consideradas não demonstradas em
sentença, pois, nas palavras do juiz "em primeiro lugar, o acusado praticou os fatos
Documento eletrônico VDA55775571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e9ac70d8-38be-4281-8c1c-f442fa6ae22a

usando boné e máscara e a vítima M, nem em sede policial nem em juízo, descreveu
qualquer característica marcante no acusado que possibilitasse o reconhecimento
seguro mesmo que o acusado estivesse usando máscara e boné; em segundo lugar, a
vítima não soube informar se viu as fotos das redes sociais do acusado antes ou depois
do reconhecimento em sede policial; em terceiro lugar, não há no processo as demais
fotografias mostradas para a vítima em sede policial, havendo apenas a informação por
parte dela de que as demais eram diferentes e só o acusado possuía as características
lembradas por ela; em quarto lugar, no reconhecimento em juízo, a vítima não
reconheceu o acusado com certeza, afirmando que pelas características de que se
recorda seria o número 2, mesmo havendo apenas uma pessoa preta como figurante, já
que os outros dois eram brancos por ausência de mais figurantes na carceragem; e em
quinto lugar, não há qualquer outra prova nos autos capaz de demonstrar a autoria
delitiva. Nessa linha, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, prevalece o
" (fl. 49).
princípio in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência
7. Conforme a jurisprudência desta Corte (HC 598.886 e HC
), o
652.284/SC
reconhecimento de pessoa — fotográfico ou presencial — somente é apto a identificar o
réu e fixar a autoria quando observadas as formalidades do
do CPP e quando
art. 226
corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, condição não presente no
caso concreto, o que configura
em relação aos precedentes que não
distinguishing
reconheceram nulidade.
8. Existente flagrante ilegalidade, se justifica a concessão da ordem em habeas corpus de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para restabelecer a sentença
absolutória (art. 386, VII, do CPP).
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoa, inclusive fotográfico, observado o
do CPP e
art. 226
corroborado por outras provas produzidas em juízo, é válido e pode servir de suporte à
condenação penal.
2. A eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico não acarreta, por si só,
absolvição ou trancamento da ação penal quando a autoria se apoia em outros elementos
probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
;
art. 226;
art. 157, caput Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, DJe 18.12.2020; STJ, HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
652.284/SC,
Soares da Fonseca, j. 27.4.2021; STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.389.227/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.2.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 14.2.2024;
AREsp 2.186.287/MG,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
AREsp 2.192.286/RS,
19.5.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
AREsp 1.250.627/SC,
DJe 11.5.2018; STJ,
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
REsp 1.969.032/RS,
Convocado do TRF 1a Região), DJe 20.5.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta
711.887/PE,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9.6.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.6.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.6.2023; STJ, HC
812.438/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.5.2023; STJ, AgRg no HC
704.718/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.6.2023; STJ, AgRg
811.106/SP,
no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.6.2023
819.078/SP,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55775571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e9ac70d8-38be-4281-8c1c-f442fa6ae22a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e9ac70d8-38be-4281-8c1c-f442fa6ae22a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058054 - RJ(2025/0480443-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS DELGADO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.

DO
CPP.
PROVAS
NÃO
CORROBORADAS.
ART.
226

RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto em favor de condenado pelo crime do
O recurso.
, do Código Penal, contra decisão monocrática que não conheceu de
art. 157, caput
.
habeas corpus
2.
Agravante condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em
Fato relevante.
regime fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática de roubo em
estabelecimento comercial, com lastro probatório composto principalmente por álbum de
reconhecimento.
3.
Defesa alega nulidade absoluta do reconhecimento
Fundamentos do agravo.
fotográfico realizado na fase policial, por suposta inobservância do
do CPP.
art. 226
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada invalidade do
reconhecimento autoriza, na via estreita do
e de seu agravo regimental, o
habeas corpus
afastamento da condenação em segundo grau.
Documento eletrônico VDA55326321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 8dc22a67-a0b7-4c96-b0de-a1947ee17053

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem consignou que o reconhecimento fotográfico observou os
parâmetros do
do CPP porque foi formalizado em álbum de reconhecimento.
art. 226
6. A materialidade e a autoria do delito foram consideradas não demonstradas em
sentença, pois, nas palavras do juiz "em primeiro lugar, o acusado praticou os fatos
usando boné e máscara e a vítima M, nem em sede policial nem em juízo, descreveu
qualquer característica marcante no acusado que possibilitasse o reconhecimento
seguro mesmo que o acusado estivesse usando máscara e boné; em segundo lugar, a
vítima não soube informar se viu as fotos das redes sociais do acusado antes ou depois
do reconhecimento em sede policial; em terceiro lugar, não há no processo as demais
fotografias mostradas para a vítima em sede policial, havendo apenas a informação por
parte dela de que as demais eram diferentes e só o acusado possuía as características
lembradas por ela; em quarto lugar, no reconhecimento em juízo, a vítima não
reconheceu o acusado com certeza, afirmando que pelas características de que se
recorda seria o número 2, mesmo havendo apenas uma pessoa preta como figurante, já
que os outros dois eram brancos por ausência de mais figurantes na carceragem; e em
quinto lugar, não há qualquer outra prova nos autos capaz de demonstrar a autoria
delitiva. Nessa linha, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, prevalece o
" (fl. 49).
princípio in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência
7. Conforme a jurisprudência desta Corte (HC 598.886 e HC
), o
652.284/SC
reconhecimento de pessoa — fotográfico ou presencial — somente é apto a identificar o
réu e fixar a autoria quando observadas as formalidades do
do CPP e quando
art. 226
corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, condição não presente no
caso concreto, o que configura
em relação aos precedentes que não
distinguishing
reconheceram nulidade.
8. Existente flagrante ilegalidade, se justifica a concessão da ordem em habeas corpus de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para restabelecer a sentença
absolutória (art. 386, VII, do CPP).
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoa, inclusive fotográfico, observado o
do CPP e
art. 226
corroborado por outras provas produzidas em juízo, é válido e pode servir de suporte à
condenação penal.
2. A eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico não acarreta, por si só,
Documento eletrônico VDA55326321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 8dc22a67-a0b7-4c96-b0de-a1947ee17053

absolvição ou trancamento da ação penal quando a autoria se apoia em outros elementos
probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
;
art. 226;
art. 157, caput Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, DJe 18.12.2020; STJ, HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
652.284/SC,
Soares da Fonseca, j. 27.4.2021; STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.389.227/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.2.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 14.2.2024;
AREsp 2.186.287/MG,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
AREsp 2.192.286/RS,
19.5.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
AREsp 1.250.627/SC,
DJe 11.5.2018; STJ,
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
REsp 1.969.032/RS,
Convocado do TRF 1a Região), DJe 20.5.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta
711.887/PE,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9.6.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.6.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.6.2023; STJ, HC
812.438/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.5.2023; STJ, AgRg no HC
704.718/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.6.2023; STJ, AgRg
811.106/SP,
no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.6.2023
819.078/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de LUCAS DELGADO
PEREIRA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado
à
apenas em segundo grau
pena de de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no
, do Código
art. 157, caput
Penal.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a absoluta invalidade do
reconhecimento realizado em fase policial sem a observância dos procedimentos do
artigo 226 do Código de Processo Penal.
Alega que "o presente agravo visa combater teratologia constante de acórdão
que reformou a absolvição e determinou condenação criminal baseada exclusivamente
" (fl. 209).
em procedimentos de reconhecimento de pessoas inválidos [...]
Menciona o Tema Repetitivo n. 1258, deste Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que não houve prisão em flagrante, e nenhum objeto do roubo foi
encontrado na posse do agravante.
Documento eletrônico VDA55326321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 8dc22a67-a0b7-4c96-b0de-a1947ee17053

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 206.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado.
Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que merece a reforma.
Como relatado, sustenta a defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial em desacordo com o
do CPP.
art. 226
No ponto, o acórdão combatido restou assim fundamentado (fls. 24-27):
[...] Conforme se extrai do álbum de reconhecimento pasta
00009 / fls.19, bem como do termo de declaração pasta 00009 / fls.24, o
reconhecimento fotográfico observou os parâmetros estabelecidos no
do CPP.
art. 226
[...] Dito reconhecimento veio ainda a ser ratificado em juízo
, cf. se depreende da sentença (id.394):
“[...] Ata da Audiência de Instrução e Julgamento em
continuação, id. 357:Na ocasião, foi ouvida a vítima Milene
Tavares da Silva, que realizou o reconhecimento pessoal do
acusado, confirmando ser ele o autor do crime[...]”.
[...] Todavia, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, que do
próprio auto de reconhecimento consta a observância das disposições do
do CPP. Ademais, a vítima tanto sede policial quanto em juízo
art. 226
reconheceu o réu como autor do delito.
Por derradeiro, registre-se que o reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial, ainda que irregular, quando corroborado
por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório em juízo, as
quais serão oportunamente examinadas no mérito deste voto, é válido.
[...] Adentrando-se ao mérito propriamente dito, tem-se que a
autoria e materialidade do delito previsto no artigo 157,
do CP
caput
restaram substancialmente demonstradas pelo registro de ocorrência
(pasta 00009 / fl.09), álbum de reconhecimento (id. pasta 00009 / 19),
prints da câmera da farmácia - fotografias do roubo na farmácia (pasta
00009 fl.20) auto de reconhecimento de objeto (pasta00009 fl.24),
termos de declarações (pasta 00009 11 e 22).
Acrescente-se a prova oral colhida em juízo sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, com destaque para os depoimentos da
Documento eletrônico VDA55326321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 8dc22a67-a0b7-4c96-b0de-a1947ee17053

vítima e testemunha, funcionários do estabelecimento comercial
roubado. [...]

Da análise do excerto colacionado, verifica-se que os fundamentos utilizados
para a condenação do agravante pela Corte de origem não estão em sintonia com o
entendimento deste Sodalício.
Ora, a Corte de origem consignou que o reconhecimento fotográfico observou
os parâmetros do
do CPP porque foi formalizado em álbum de reconhecimento.
art. 226
A materialidade e a autoria do delito foram consideradas não demonstradas
em sentença, pois, nas palavras do juiz "em primeiro lugar, o acusado praticou os fatos
usando boné e máscara e a vítima M, nem em sede policial nem em juízo, descreveu
qualquer característica marcante no acusado que possibilitasse o reconhecimento
seguro mesmo que o acusado estivesse usando máscara e boné; em segundo lugar, a
vítima não soube informar se viu as fotos das redes sociais do acusado antes ou depois
do reconhecimento em sede policial; em terceiro lugar, não há no processo as demais
fotografias mostradas para a vítima em sede policial, havendo apenas a informação por
parte dela de que as demais eram diferentes e só o acusado possuía as características
lembradas por ela; em quarto lugar, no reconhecimento em juízo, a vítima não
reconheceu o acusado com certeza, afirmando que pelas características de que se
recorda seria o número 2, mesmo havendo apenas uma pessoa preta como figurante, já
que os outros dois eram brancos por ausência de mais figurantes na carceragem; e em
quinto lugar, não há qualquer outra prova nos autos capaz de demonstrar a autoria
delitiva. Nessa linha, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, prevalece o
" (fl. 49).
princípio in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência
Conforme a jurisprudência desta Corte (HC 598.886 e HC
), o
652.284/SC
reconhecimento de pessoa — fotográfico ou presencial — somente é apto a identificar o
réu e fixar a autoria quando observadas as formalidades do
do CPP e quando
art. 226
corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, condição não presente no
caso concreto, o que configura
em relação aos precedentes que não
distinguishing
reconheceram nulidade.
Assim, existente flagrante ilegalidade, se justifica a concessão da ordem em
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental, restabelecendo a
dou provimento
sentença de origem, que absolveu o agravante por falta de provas da autoria (art. 386,
VII, do CPP).
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 8dc22a67-a0b7-4c96-b0de-a1947ee17053

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.054 / RJ
Número Registro: 2025/0480443-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00087071620218190066 093026292021 87071620218190066 93026292021
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCAS DELGADO PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DELGADO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55564900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: e38157c4-31e1-4812-8f4f-eefe2db92fbf

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: e38157c4-31e1-4812-8f4f-eefe2db92fbf